Tribunal: TJDFT
Processo: 0029987-90.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
Diga o Distrito Federal quanto ao pagamento, já que, em 04/03/2020, esclareceu que "fez o encaminhamento dos procedimentos administrativos para o pagamento da RPV questionada, e que o respectivo comprovante de quitação será juntado oportunamente" (ID 15629010, pág. 15). I. Brasília, 27 de agosto de 2020. Des. Mario Machado Relator